Tribunal: TJBA
Processo: 0531044-74.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531044-74.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A

Advogado(s)
:
WALDIR GOMES FERREIRA, CRISSIA DA SILVA MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CREDITAMENTO INDEVIDO.APLICAÇÃO DO ART.150,

§ 4º DO
CPC. DECADÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a decadência parcial do crédito tributário constante do Auto de Infração nº 206891.0021/08-2, lavrado em 01/07/2008, referente a glosa de créditos de ICMS apropriados pela empresa contribuinte no exercício de 2003. A sentença declarou extintos os créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e junho de 2003, com base no art. 150, § 4º, do CTN, mantendo a validade do lançamento apenas quanto aos meses de julho a dezembro de 2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide a decadência parcial do crédito tributário nos casos de glosa de créditos de ICMS apropriados indevidamente pelo contribuinte, sob a ótica do prazo previsto no art. 150, § 4º, do CTN, mesmo diante de lançamento de ofício efetuado pelo Fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, e nos casos em que há pagamento antecipado, ainda que parcial ou mediante creditamento, aplica-se a regra do art. 150, § 4º, do CTN para contagem do prazo decadencial.

A glosa de créditos fiscais não configura ausência de pagamento, mas sim questionamento da legitimidade dos valores creditados, o que, para fins de decadência, equivale ao pagamento parcial antecipado, atraindo a incidência do prazo quinquenal contado da data da ocorrência do fato gerador.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, não se aplicando a regra do art. 173, I, do CTN, salvo hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o que não se verifica no presente caso (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2114148/CE, DJe 15/08/2024; STJ, AgInt no REsp 1816910/SP, DJe 20/09/2023).

Como o Auto de Infração foi lavrado em 01/07/2008 e os fatos geradores alcançam o ano de 2003, os lançamentos relativos ao primeiro semestre desse ano foram formalizados após o prazo de cinco anos, estando, portanto, fulminados pela decadência.

A sentença está em conformidade com o entendimento consolidado do STJ, que equipara creditamento indevido a pagamento parcial para fins de decadência (REsp 973.733/SC, Tema 163).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o art. 150, § 4º, do CTN às hipóteses de glosa de crédito de ICMS decorrente de lançamento por homologação, ainda que o lançamento de ofício tenha sido realizado.

O creditamento indevido de ICMS equipara-se, para fins de decadência, a pagamento parcial antecipado.

Configura-se a decadência do crédito tributário se decorrido o prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, quando houver recolhimento parcial do imposto, ainda que por creditamento posteriormente glosado.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, § 4º, e 173, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2114148/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1816910/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.02.2009 (Tema 163).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº 0531044-74.2014.8.05.0001, de Salvador, figurando como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelada,
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA